Tribunal: TJES
Processo: 5039522-72.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039522-72.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ANTONIO CARLOS ARQUILINO CAJA DA CONCEICAO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO AUTOMOTOR. AQUISIÇÃO ANTERIOR À EXECUÇÃO. TRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO DETRAN. NATUREZA DECLARATÓRIA. BOA-FÉ DO TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 375 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos de embargos de terceiro, julgou procedente o pedido para afastar restrição judicial (RENAJUD) incidente sobre veículo automotor, tornando definitiva a liminar de levantamento da constrição e determinando o cancelamento de qualquer gravame oriundo de execução de título extrajudicial, com condenação do embargante ao pagamento de custas e honorários, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de registro da transferência do veículo junto ao DETRAN invalida a aquisição e impede o reconhecimento da propriedade pelo terceiro; (ii) estabelecer se a constrição judicial configura fraude à execução, diante da alegada aquisição anterior do bem e da ausência de prova de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A transferência da propriedade de bens móveis se aperfeiçoa com a tradição, nos termos dos arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil, sendo o registro perante o DETRAN ato administrativo de natureza meramente declaratória.

4.
A ausência de regularização administrativa do veículo configura apenas irregularidade administrativa, não sendo apta a invalidar o negócio jurídico nem a transmissão da posse e do domínio.

5.
Consta registro de gravame de alienação fiduciária em favor do adquirente desde 2013, o que evidencia a existência de contrato de financiamento e a posse do veículo em data anterior ao ajuizamento da execução.

6.
A execução que deu origem à constrição foi proposta posteriormente à aquisição do veículo, afastando a caracterização de fraude à execução.

7.
Nos termos da Súmula 375 do STJ, inexistindo registro de penhora ao tempo da aquisição e não havendo prova de má-fé do terceiro adquirente, deve prevalecer a presunção de boa-fé.

8.
O ônus de comprovar a má-fé do adquirente incumbia ao exequente, nos termos do art. 373, II, do CPC, não tendo sido produzido qualquer elemento nesse sentido.

9.
Operaram-se corretamente os efeitos da revelia, diante do comparecimento espontâneo da parte ré sem apresentação de contestação tempestiva, atraindo a presunção de veracidade dos fatos narrados, em consonância com o art. 344 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A propriedade de veículo automotor se transfere com a tradição, sendo o registro no DETRAN ato meramente declaratório.

2. A ausência de registro da transferência não invalida a aquisição nem autoriza, por si só, a constrição do bem em execução movida contra o antigo proprietário.

3. Inexistindo registro de penhora e prova de má-fé do terceiro adquirente, não se configura fraude à execução.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.226 e 1.267; CPC, arts. 239, §1º, 344, 373, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 375; TJES, Apelação Cível nº 0007553-91.2017.8.08.0006, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
contra a r. sentença proferida no evento 17109055 pelo magistrado da 3ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos dos embargos de terceiro opostos por
ANTONIO CARLOS ARQUILINO CAJA DA CONCEICAO
, julgou procedente o pedido autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1 - TORNAR DEFINITIVA a decisão liminar de ID 46302916 que determinou o levantamento da restrição de transferência que recaía sobre o veículo I/KIA MAGENTIS EX 2.0, ano 2008/09, placa MSK3758, RENAVAM 00991489187.

2 - DETERMINAR o cancelamento definitivo de qualquer constrição oriunda do processo nº 0022817-31.2016.8.08.0024 sobre o referido veículo.

Outrossim, pelo princípio da causalidade, e considerando que foi a inércia do próprio embargante em não regularizar o registro do veículo que deu causa à constrição indevida, condeno-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizado, suspendendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 17109057, o apelante sustenta, em síntese, que: (I) é insuficiente a prova da alegada aquisição e da tradição do veículo em 2013, porquanto os documentos apresentados são unilaterais, extemporâneos e não comprovam a efetiva transferência da propriedade; (II) o CRLV permanece em nome da empresa vendedora, inexistindo regularização administrativa junto ao órgão de trânsito; (III) o dossiê do DETRAN/ES indica registro de alienação fiduciária em situação “pendente”, o que fragiliza a tese de aquisição regular e de boa-fé; (IV) houve aplicação indevida dos efeitos da revelia, pois a presunção de veracidade não é absoluta e não pode suprir a ausência de prova do fato constitutivo do direito, sobretudo diante de elementos documentais em sentido contrário; (V) a sentença suprimiu indevidamente a necessária instrução probatória apta a esclarecer a existência ou não da tradição e da regularização do contrato.

Na origem, o apelado ajuizou a demanda objetivando a desconstituição da restrição judicial (RENAJUD) incidente sobre o veículo I/KIA Magentis EX 2.0, ano 2008/2009, placa MSK-3758, com o consequente afastamento do bem da execução de título extrajudicial movida pelo banco ora apelante contra a empresa R. Faria de Souza Veículos ME (processo nº 0022817-31.2016.8.08.0024).

Na inicial, o recorrido aduziu que é terceiro de boa-fé e legítimo possuidor do automóvel, o qual teria sido adquirido e integralmente quitado em 23.10.2013, mediante financiamento com a BV Financeira S/A, data que é anterior à propositura da execução, permanecendo o veículo em sua posse desde então, não obstante a ausência de transferência do registro junto ao DETRAN.

O cerne da controvérsia repousa na validade da aquisição do veículo, ante a ausência de registro da transferência perante o DETRAN e a manutenção do CRLV em nome da executada.

Em que pese a argumentação tecida pelo apelante em seu recurso, a interpretação por ele defendida olvida os preceitos fundamentais que regem a circulação de bens móveis no ordenamento civilista pátrio. A teor do que dispõem os artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil, a transferência da propriedade de coisas móveis aperfeiçoa-se com a tradição:

Art. 1.226. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição.

Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.

O registro perante a autarquia de trânsito é ato administrativo de natureza meramente declaratória, e não constitutiva de propriedade. A sua ausência gera apenas irregularidade administrativa, não nulificando o negócio jurídico civil ou a transmissão da posse e do domínio.

Aliás, apesar da ausência de transferência da propriedade nominal no sistema do DETRAN, consta no Dossiê Consolidado de Veículo (evento 17109043) o registro de gravame de alienação fiduciária inserido pela BV Financeira S/A CFI em benefício do apelado já em 25.10.2013.

Não desconheço constar o
status
de “informações pendentes” sobre tal registro, contudo, sob referida pendência vincula-se estritamente à “emissão de documento” (CRV), indicando apenas que o adquirente não finalizou a etapa física do licenciamento. Tal circunstância não desnatura a inserção do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) em 2013, o qual denota que o veículo foi objeto de um contrato de financiamento em nome do apelado muito antes do nascimento da pretensão executória.

Com efeito, a execução que originou a constrição foi ajuizada apenas em 21.07.2016. Portanto, a aquisição pelo terceiro precedeu o ajuizamento da demanda executiva em quase três anos, o que fulmina qualquer alegação de fraude à execução.

A matéria encontra-se sob o manto da Súmula nº 375 do colendo Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado estabelece: “
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
”.

Inexistindo o registro da penhora ao tempo da aquisição e não tendo o credor (apelante) produzido qualquer prova de má-fé ou conluio entre o adquirente e a executada, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, deve prevalecer a presunção de boa-fé do terceiro.

Aliás, nesse ponto, importa salientar que o magistrado de origem aplicou corretamente os efeitos da revelia, pois a casa bancária, após a prolação da decisão liminar, manifestou-se espontaneamente no feito, mas não colacionou peça contestatória tempestiva, operando-se a preclusão temporal e atraindo a incidência do artigo 344 do Código de Processo Civil.

Recorde-se que o comparecimento espontâneo supre a citação e faz fluir o prazo para defesa (art. 239, § 1º, do CPC). Assim, a inércia da instituição financeira, mesmo após demonstrar ciência do processo, consolida a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo apelado, a qual, amalgama-se perfeitamente aos elementos documentais que comprovam a posse e o financiamento do bem desde 2013.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é uníssona em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BUSCA E APREENSÃO. ADQUIRENTE DE BOA FÉ . AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO NO DETRAN AO TEMPO DA COMPRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1) A responsabilidade patrimonial, como regra geral, recai sobre as partes que participam da relação jurídica processual, sendo apenas de forma excepcional permitido ao juiz que determine a constrição patrimonial daquele que não participou do processo (art . 790 do Novo CPC). 2) No caso em exame, a parte ora embargante adquiriu o veículo posteriormente penhorado na execução em apenso de quem figura como executado em tal processo. 3) A transferência da propriedade de coisa móvel se opera com a tradição e não com o registro, “in casu”, junto ao DETRAN, conforme o disposto nos artigos 1.226 e 1 .267 do Código Civil. O registro da transferência do veículo junto ao DETRAN não condiciona a validade da compra e venda do bem, porquanto é uma exigência que visa apenas o controle sobre os veículos e seus proprietários, e não a imprimir validade ao ato jurídico. 4) Na época da alienação do veículo, não havia qualquer registro de constrição sobre o mencionado veículo. Além disso, não há qualquer prova de má-fé do terceiro adquirente . Portanto, não há como caracterizar a fraude à execução. 5) A parte embargante fez prova de que adquirira o veículo antes do advento de sua penhora. Além disso, não fora produzida prova de sua má-fé. Logo, resta caracterizada como terceira de boa-fé, pelo que a penhora lançada sobre o veículo deve ser baixada, pois quando de seu advento não mais integrava o patrimônio da parte executada . 6) Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007553-91.2017 .8.08.0006, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Sem honorários recursais, dada a ausência de condenação do apelante em pagar essa verba na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.